Tribunal: TJBA
Processo: 0075904-09.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075904-09.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ENIO RIBEIRO NETTO, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sua condenação, na condição de denunciante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da denunciada, ora Embargada, em razão da extinção do processo principal sem resolução do mérito.

2. A Embargante sustentou omissão do acórdão quanto à (i) obrigatoriedade da denunciação à lide prevista no art. 70, III, do CPC/1973, e (ii) inaplicabilidade do art. 85, §2º, do CPC quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo a aplicação do §8º do mesmo dispositivo (critério de equidade).

II. Questão em discussão

3. Saber se o acórdão embargado contém omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento, inexistindo vício que justifique a integração da decisão.

6. A denunciação da lide prevista no art. 70, III, do CPC/1973 possui natureza
facultativa
, e não obrigatória, segundo entendimento pacífico do STJ. Assim, é devida a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a ação principal é extinta sem resolução de mérito, por ter dado causa à instauração facultativa da denunciação da lide.

7. Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, o acórdão embargado aplicou corretamente o art. 85, §2º, do CPC, fixando-os sobre o valor atualizado da causa. O critério de equidade do §8º é restrito a hipóteses excepcionais — proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa muito baixo — o que não se verifica no caso concreto.

8. A pretensão da Embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0075904-09.2003.8.05.0001, tendo, como Embargantes,

TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

e, como Embargada,

UNIBANCO AIG SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA